Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência.
2. A regularidade da representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
3. Conforme o art. 321 do CPC, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial.
4. Se a parte Autora não atende adequadamente à ordem de emenda da petição inicial, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.